Tribunal: STM
Processo: 7000690-77.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. MPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. LUGAR DO CRIME. TEORIA DA UBIQUIDADE. ART. 6º DO CPM. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. MAGISTRADOS IGUALMENTE COMPETENTES. CONCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. ART. 94 DO CPPM. ART. 95, ALÍNEA “C”, DO CPPM. PRECEDENTES DO STF, STJ E STM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A atividade criminosa começou em um estado da federação, com o militar deslocando-se até outro estado, local onde foi preso em flagrante delito, portando arma de fogo de uso restrito, sem a devida autorização legal.
Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a Teoria da Ubiquidade ou Teoria Mista abrange tanto o crime praticado no lugar onde se desenvolveu a ação ou a omissão como o local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado.
Se adequarmos o fato às hipóteses taxativas do art. 95 do CPPM é possível perceber que não se aplica a sua alínea “a” porque o lugar da infração, nesse caso, é certo e determinado, já que o delito não foi praticado na divisa entre duas jurisdições.
Da mesma forma, deixa-se de aplicar a alínea “b” do art. 95 do CPPM, visto que não há incerteza quanto ao limite territorial, porquanto está claro nos autos que o crime teve início em determinado estado da federação e foi concluído em outro.
Assim também, não é o caso de incidir nesse contexto fático, a alínea “d” do art. 95 do CPPM, pois está demonstrado que se trata somente de um infrator, com apenas uma residência.
O caso se enquadra na alínea “c” do art. 95 do CPPM, visto que a infração penal tem natureza de crime permanente – de acordo com a jurisprudência e com a melhor doutrina – e foi praticada no território de duas jurisdições distintas.
À vista disso, consoante o art. 94 do CPPM, conclui-se que a competência será firmada pelo instituto da prevenção, sempre que, havendo dois ou mais juízes competentes, um deles tiver se antecedido aos outros magistrados na prática de algum ato do processo, ainda que anterior ao oferecimento da Denúncia.
A jurisprudência predominante dos tribunais superiores também entende que, no caso de crime de natureza permanente, praticado no território de, ao menos, duas jurisdições, a competência será fixada pelo critério da prevenção.
Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000690-77.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS ROBEIRO ALVES FALCÃO DA COSTA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A
DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR OS FATOS CONTIDOS NO APF Nº 7000215-
82.2024.7.11.0011/DF, E DETERMINAR QUE OS AUTOS SEJAM DEVOLVIDOS À
1ª AUDITORIA DA 11ª CJM, A FIM DE QUE SE PROCEDA A CONTINUIDADE
DA MARCHA PROCESSUAL, OBSERVANDO-SE O CRITÉRIO DA PREVENÇÃO,
COM FUNDAMENTO NO ART. 94 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000690-77.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS ROBEIRO ALVES FALCÃO DA COSTA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. MPM.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA.
DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. LUGAR DO CRIME.
TEORIA DA UBIQUIDADE. ART. 6º DO CPM. INOCORRÊNCIA.
CRIME
PERMANENTE.
MAGISTRADOS
IGUALMENTE
COMPETENTES. CONCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA
PELA PREVENÇÃO. ART. 94 DO CPPM. ART. 95, ALÍNEA “C”, DO
CPPM. PRECEDENTES DO STF, STJ E STM. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A atividade criminosa começou em um estado da federação, com o militar
deslocando-se até outro estado, local onde foi preso em flagrante delito,
portando arma de fogo de uso restrito, sem a devida autorização legal.
Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a Teoria da Ubiquidade ou Teoria Mista
abrange tanto o crime praticado no lugar onde se desenvolveu a ação ou a
omissão como o local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado.
Se adequarmos o fato às hipóteses taxativas do art. 95 do CPPM é possível
perceber que não se aplica a sua alínea “a” porque o lugar da infração, nesse
caso, é certo e determinado, já que o delito não foi praticado na divisa entre
duas jurisdições.
Da mesma forma, deixa-se de aplicar a alínea “b” do art. 95 do CPPM, visto
que não há incerteza quanto ao limite territorial, porquanto está claro nos autos
que o crime teve início em determinado estado da federação e foi concluído em
outro.
Assim também, não é o caso de incidir nesse contexto fático, a alínea “d” do art.
95 do CPPM, pois está demonstrado que se trata somente de um infrator, com
apenas uma residência.
O caso se enquadra na alínea “c” do art. 95 do CPPM, visto que a infração
penal tem natureza de crime permanente – de acordo com a jurisprudência e
com a melhor doutrina – e foi praticada no território de duas jurisdições
distintas.
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, consoante o art. 94 do CPPM, conclui-se que a competência será
firmada pelo instituto da prevenção, sempre que, havendo dois ou mais juízes
competentes, um deles tiver se antecedido aos outros magistrados na prática de
algum ato do processo, ainda que anterior ao oferecimento da Denúncia.
A jurisprudência predominante dos tribunais superiores também entende que, no
caso de crime de natureza permanente, praticado no território de, ao menos,
duas jurisdições, a competência será fixada pelo critério da prevenção.
Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar,
para reformar a Decisão do juízo a quo, que declinou da competência para processar e julgar
os fatos contidos no APF nº 7000215-82.2024.7.11.0011/DF, e determinar que os autos sejam
devolvidos à 1ª Auditoria da 11ª CJM, a fim de que se proceda a continuidade da marcha
processual, observando-se o critério da prevenção, com fundamento no art. 94 do CPPM.

Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a Decisão
do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000215-
82.2024.7.11.0011, que declinou de sua competência nesse APF, em favor do Juízo da 1ª
CJM/RJ.
Segundo os autos, o 3º Sgt JOSÉ CARLOS RIBEIRO ALVES FALCÃO DA
COSTA, servindo no 1º Depósito de Suprimento - 1º DSup/RJ, deslocou-se até o estado de
Tocantins, por motivos que não estão bem claros nos autos até esse instante, e lá foi flagrado
nas dependências do 22º BI Mec (Batalhão de Infantaria Motorizado), localizado em
Palmas/TO, portando uma arma de fogo, do tipo pistola, e 15 (quinze) munições calibre
9mm, sem a devida autorização legal (evento 1, fls. 8 e 9 do APF nº 7000215-
82.2024.7.11.0011).
Conforme se extrai do depoimento do condutor do flagrante, Cap JEAN
FROTA ALMADA, houve o alerta da 2ª Seção de Comboio Logístico do Eixo Norte sobre a
condução irregular de arma de fogo por parte desse 3º Sargento, visto que ele não possuía o
necessário porte para transitar com aquele armamento, (evento 1, fls. 8 e 9 do APF nº
7000215-82.2024.7.11.0011).
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se vê também em seu depoimento, o condutor desse procedimento
inquiriu o Sargento acerca do fato e este flagranteado respondeu que a Pistola em questão lhe
pertencia, bem como disse que “possuía Certificado de Registro de Arma de Fogo, que seria,
ainda, CAC” (evento 1, doc. 1, fls. 8 e 9 do APF nº 7000215-82.2024.7.11.0011).
Na sequência, foi dada ordem ao 1º Ten MICHAEL BATISTA DE OLIVEIRA
para que a arma fosse apreendida naquela ocasião, assim como houve a comunicação da
prisão do Sargento infrator ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, de pronto, concedeu a
esse militar liberdade provisória, porém, mantendo-se sob custódia a arma de fogo e as
munições, tudo de acordo com o Alvará de Soltura (evento 1, fls. 8 e 9 e evento 13, do APF
nº 7000215-82.2024.7.11.0011).
Ocorre que, após a prisão do graduado, o Comandante do 22º BI Mec solicitou
à 1ª Aud/11ª CJM a alteração da autoridade policial militar desse Batalhão para o 1º Depósito
de Suprimentos, sediado no estado do Rio de Janeiro, OM em que o flagranteado se encontra
lotado atualmente (evento 19 do APF nº 7000215-82.2024.7.11.0011).
Com vista ao MPM para se pronunciar sobre esse pleito de modificação da
competência, o representante ministerial manifestou-se contrariamente ao pedido, no intuito
de manter no “22º BI Mec a atribuição de polícia judiciária militar em razão de ser o local
onde aconteceu o crime em análise” (eventos 21 e 27 do APF nº 7000215-
82.2024.7.11.0011).
Conclusos os autos para decidir, o Magistrado da 1ª Aud/11ª CJM atendeu ao
pedido feito pelo Comando do 22º BI Mec e declinou de sua competência em favor do Juízo
da 1ª CJM, localizada no estado do Rio de Janeiro/RJ, sob os seguintes fundamentos (evento
29 do APF):
(...) O Código Penal Militar adota, para fim de determinação do lugar do crime, a teoria da
ubiquidade. Assim sendo, o lugar do crime pode ser tanto o local em que ocorreu a conduta
delitiva quanto aquele em que ocorreu o resultado, conforme previsto no art. 6º do CPM:
Lugar do crime
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade
criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. (...).
Para efeitos de fixação de competência, o art. 95 do CPPM menciona que será, de regra,
determinada pelo lugar da infração. Levando em conta que o crime de porte ilegal de arma é
considerado como permanente, ou seja, é aquele cujo momento consumativo se prolonga no
tempo, segundo a vontade do sujeito ativo do delito, e que a ação delitiva teve início no Rio de
Janeiro, aplicando-se o princípio da ubiquidade, em consonância com o dispositivo legal
acima mencionado, tem-se que o Juízo competente para apreciar o presente feito é a 1ª
Circunscrição Judiciária Militar.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial militar e, por
conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste APF, com fundamento no art. 6º do CPM,
c/c o art. 95 do CPPM, em favor do Juízo da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Rio de
Janeiro), fazendo-se a pertinente remessa dos autos ao distribuidor para a tomada das
providências cabíveis. (Grifos nossos.)
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se conformando com o declínio de competência supra, o MPM interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito perante este Tribunal para pedir a reforma da Decisão a
quo, a fim de que sejam mantidos “os autos na (1ª Aud da )11ª CJM, com a continuidade das
investigações, na forma da lei” (evento 40 do APF).
Por sua vez, a defesa pugnou pelo improvimento do presente Recurso, no
intuito de manter a Decisão que declinou a competência para a Auditoria da 1ª CJM no estado
do Rio de Janeiro, tendo em vista que o graduado está, atualmente, lotado numa OM daquela
Unidade da Federação (evento 45 do APF).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer
emitido pela Subprocuradora-Geral Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, postulou o
provimento do Recurso ministerial para que seja reformado o Decisum vergastado, firmando-
se a competência da 1ª Auditoria da 11ª CJM (evento 9 do RSE nº 7000690-
77.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O feito em exame deve ser conhecido, eis que presentes os requisitos de
admissibilidade.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra Decisão
do Juízo da 1ª Aud/11ª CJM, que declinou de sua competência no bojo do APF nº 7000215-
82.2024.7.11.0011, em favor da Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM),
com sede no estado do Rio de Janeiro/RJ, na forma do art. 6º do CPM, c/c o art. 95 do
CPPM.
Em síntese, consta do Auto de Prisão em Flagrante que o 3º Sgt JOSÉ CARLOS
RIBEIRO ALVES FALCÃO DA COSTA, lotado no 1º Depósito de Suprimento - 1º DSup, na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, foi flagrado e preso dentro das instalações do 22º BI Mec, com
sede em Palmas/TO, porque estava portando uma pistola e quinze munições calibre 9mm,
sem o respectivo porte, que, sabidamente, seria o documento permissivo para que ele
transitasse com a referida arma.
Após análise do contexto fático in tela, vê-se que assiste razão ao Recurso do
Parquet Castrense, conforme será demonstrado em seguida.
Só a título de informação, antes de analisar o mérito da questão, vale a pena
lembrar que, de acordo com o art. 2º da LOJM (Lei de Organização da Justiça Militar da
União), a 1ª CJM julga as infrações ocorridas nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Já a 1ª Aud/11ª CJM aprecia os fatos delitivos praticados no Distrito Federal, bem como nos
estados de Goiás e Tocantins.
Feito esse breve esclarecimento, passa-se ao exame do fato principal.
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os autos, foi possível verificar que o Juízo da 1ª Aud/11ª CJM
pautou sua fundamentação para declinar da competência em favor da 1ª CJM no art. 6ª do
CPM, que prevê o seguinte:
Lugar do crime
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa,
no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como (no lugar) onde se
produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se
praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. (Grifos nossos.)
Ressalte-se que, segundo o nosso ordenamento jurídico, esse art. 6º do CPM
ampara a teoria da ubiquidade, também conhecida como teoria mista, porque considera lugar
do crime tanto aquele em que se iniciou a prática delitiva, no caso, o estado do Rio de
Janeiro, quanto o local do resultado, ou seja, onde se consumou o delito, que, nesse contexto,
ocorreu no estado de Tocantins.
O Juízo da 1ª Aud/11ª CJM também fundamentou o declínio de competência em
favor da 1ª CJM na forma do art. 95 do CPPM, que dispõe:
Art. 95. A competência pela prevenção pode ocorrer:
a) quando incerto o lugar da infração, por ter sido praticado na divisa de duas ou mais
jurisdições;
b) quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições;
c) quando se tratar de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas
ou mais jurisdições;
d) quando o acusado tiver mais de uma residência ou não tiver nenhuma, ou forem vários os
acusados e com diferentes residências. (Grifos nossos)
Se adequarmos o fato ora analisado às hipóteses taxativas do referido
dispositivo processual penal (art. 95 do CPPM) é possível perceber que não se aplica a alínea
“a”, porque o lugar da infração, nesse caso, é certo, já que foi possível determiná-lo com
precisão.
Da mesma forma, deixa-se de aplicar a alínea “b” desse artigo processual
castrense porque não há incerteza quanto ao limite territorial, porquanto está claro nos autos
que o crime teve início no Rio de Janeiro e foi concluído no estado de Tocantins.
Assim também, não é o caso de incidir nesse contexto fático a alínea “d” do
mesmo art. 95 do CPPM, pois está demonstrado no presente feito que se trata de somente um
infrator, com apenas uma residência.
Portanto, até por eliminação, o caso sub examine deve ser enquadrado na alínea
“c” desse dispositivo processual, visto que a infração penal imputada ao militar em questão
tem natureza de crime permanente – segundo nossa legislação – e foi praticada no território
de duas jurisdições distintas.
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se o Juiz Federal da 1ªAud/11ª CJM teve a certeza de que a conduta
delitiva atribuída ao nominado Sargento configura crime permanente, então está claro que, ao
declinar de sua competência, aquele Magistrado se descuidou na fundamentação jurídica da
Decisão que exarou, permissa venia, já que também deveria ter mencionado – e não
mencionou – o art. 94 do CPPM, o qual regulamenta, justamente, a competência por
prevenção nos delitos que se prolongam no tempo, nestes termos:
Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido
aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que
anterior ao oferecimento da denúncia. (Grifos nossos.)
Como visto, a redação desse dispositivo processual (art. 94) amolda-se
perfeitamente ao caso dos autos, posto que a infração penal praticada pelo Sargento:
1º - tem natureza de crime permanente;
2º - possui dois Juízos competentes para examinar os fatos;
3º - um deles – Magistrado da 1ª Aud/11ª CJM – se antecipou ao outro
Magistrado (lotado no Juízo da 1ª CJM) e praticou, anteriormente, vários atos processuais;
4º - esses atos processuais foram praticados antes do oferecimento da Denúncia;
e
5º - por tudo isso, dúvidas não há de que o Juízo da 1ª Aud/11ª CJM torna-se
competente, por meio do instituto da prevenção, para apreciar esse caso.
Aliás, o STF já se pronunciou sobre essa matéria, afirmando que o porte ilegal
de armamento é, de fato, crime de natureza permanente, nestes termos:
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CRIMES
DE
(...)
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não
caracterização. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
(Grifos nossos.) (STF. AgR em HC nº 239.904, Ministro FLÁVIO DINO, Julgamento em
11/6/2024.)
É dizer que, segundo a norma adjetiva castrense e a Jurisprudência
predominante, ocorre a competência por prevenção sempre que – havendo jurisdição
cumulativa ou existindo dois ou mais juízes habilitados para conhecer da matéria –, um dos
magistrados realiza algum ato processual antes dos demais.
No caso sub examine, dúvidas não há de que o Juiz Federal da 1ª Aud/11ª CJM,
não só tomou ciência, incontinentemente, do caso em colação, como também foi ele quem
primeiro praticou vários atos processuais, o que, a toda evidência, torna-o prevento para
processar e julgar esse fato delitivo de cunho permanente envolvendo o nominado Sargento.
Afinal de contas, foi o referido Magistrado daquela Auditoria, sediada nesta
Capital Federal, quem estava acompanhando esse caso desde o início, quando da prisão em
flagrante do graduado no interior do 22º BI Mec, em Palmas/TO. Tanto é verdade que foi
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aquele Juiz Federal quem recebeu a comunicação da custódia cautelar desse militar;
concedeu-lhe a liberdade provisória; emitiu seu Alvará de Soltura; manteve a apreensão da
arma de fogo e das munições encontrados com o flagranteado, bem como abriu vista dos
autos ao MPM e à defesa.
Para robustecer o entendimento in tela sobre a competência por prevenção, a
doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves leciona nesse sentido que:
A competência firmar-se-á por prevenção (...) sempre que, concorrendo dois ou mais juízes
igualmente competentes (...), um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do
processo (...). Assim, não se trata propriamente de regra de competência, mas de rega de
solução de conflito de competência, marcada pela prefixação. (Grifos nossos.) (Manual de
Direito Processual Penal Militar, Ed. Saraiva, São Paulo, 2014, pags. 489/490.)
Seguindo o entendimento da lei acima, este Tribunal, ao enfrentar a matéria em
análise, assim decidiu:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO E DE CONEXÃO. PREVALÊNCIA DO
CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Somente se pode falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato processual
ou pré-processual por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a competência para aquele
que em primeiro lugar se manifestou. (...). Decisão unânime. (Grifos nossos.) (STM. Conflito
de Jurisdição nº 7001394-66.2019.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, Julgado em 7/5/2020.)
..........................................................................................................
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. Como é
cediço e consoante a dicção do artigo 94 do Código de Processo Penal Militar, "A
competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes
igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos
outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior
ao oferecimento da denúncia." (...) Unânime. (Grifos nossos.) (STM. Conflito de
Competência nº 0000024-45.2013.7.01.0101, Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Julgado em 22/10/2013).
...........................................................................................................
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Estelionato previdenciário (de rendas).
Prevenção. Crime permanente. (...). Habilitação ao recebimento indevido de pensão,
mediante a utilização de documento falso. Local do crime. (...). Iniciada e consumada a
atividade delitiva em locais distintos, todos são considerados locais da infração (...). Sempre
que concorrerem dois Juízos igualmente competentes, firma-se-á a competência pela
prevenção, caso um deles tenha antecedido o outro na prática de algum ato processual.
Competência pela prevenção. Crime permanente. Quaestio resolvida pela prevenção, tendo
em vista o estelionato de "rendas" tratar-se de crime permanente, cuja consumação se protrai
no tempo, (...). Inteligência do art. 94, c/c o art. 95, alínea c, ambos do CPPM. Conflito
Negativo de Competência. Deferido para declarar competente para apreciar o feito o Juízo
que primeiramente o conheceu. In casu o Juízo da Auditoria da 7ª CJM. Decisão unânime.
(Grifos nossos.) (STM. Conflito de Competência nº 0000036-94.2006.7.01.0201, Ministro Gen
Ex ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES, Julgado em 13/08/2007.)
Na mesma direção, julgou o Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
(...).
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
CRIME
PERMANENTE E PLURILOCAL. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. (...).
III. (...). A competência territorial foi fixada pelo critério da prevenção, uma vez que o juízo
de Santa Rita do Sapucaí/MG foi o primeiro a deferir medidas investigativas, como
interceptação telefônica e afastamento de sigilo bancário e fiscal.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes de organização criminosa, a
competência deve ser fixada pelo critério da prevenção, especialmente quando o juízo
prevento foi responsável por deferir medidas investigativas relevantes.
6. (...) a fixação da competência em Santa Rita do Sapucaí/MG está em conformidade com o
art. 83 do Código de Processo Penal (que trata da competência por prevenção). (Grifos
nossos.) (STJ. AgRg no RHC nº 180.564/MG, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado
em 26/2/2025.)
No mesmo caminhar, foi o veredito do STF, quando julgou:
(...).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Associação para o tráfico e outros
delitos. Crimes supostamente cometidos por organização criminosa. Feitos desmembrados em
virtude da grande quantidade de investigados. Interdependência entre as provas colhidas.
Inteligência do artigo 76, III, do Código de Processo Penal. Declinação da ação penal em
virtude da apreensão das drogas na comarca de abrangência do suscitante. Delito de
natureza permanente. Competência fixada pelo critério da prevenção. Aplicabilidade dos
artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal (ambos os artigos tratam da competência por
prevenção). Precedente. (Grifos nossos.) (STF. ARE nº 1.541.502, Ministro ANDRÉ
MENDONÇA, Julgado em 3/4/2025.)
Noutro giro, a defesa do Sargento, ao se manifestar em contrarrazões, entendeu
que a Decisão declinatória de jurisdição deve ser mantida. Para endossar o que sustenta, o
Órgão Defensivo trouxe um precedente do STM – Conflito de Competência nº 0000081-
82.2014.7.06.0006, julgado em 7/4/2016, cuja ementa afirma que “é competente o juízo do
local em que se desenvolveu a atividade supostamente criminosa”.
Destarte, sobre as contrarrazões apresentadas pela defesa nesse caso, torna-se
necessário tecer alguns esclarecimentos:
- se considerarmos apenas a ementa desse julgado, colacionado pela defesa,
percebe-se que ela destoa, completamente, do contexto fático-jurídico-processual ora
examinado, com todas as vênias;
- porém está claro que a defesa escolheu o aludido precedente deste Tribunal
sem analisar seu inteiro teor, posto que, examinando-se sua redação, vê-se que, naquela
ocasião, esta Corte Castrense concluiu o voto ressaltando o seguinte: “o juízo suscitado foi
quem primeiro tomou conhecimento dos fatos, a atrair a competência (...) pelo advento da
prevenção (...)”.
- assim, é de se concluir que o Acórdão do STM colacionado pela defesa em
contrarrazões no presente feito (Conflito de Competência nº 0000081-82.2014.7.06.0006)
apenas confirma a tese de que a Decisão declinatória de jurisdição ora em exame deve ser
reformada, a fim de que seja mantida a 1ª Aud/11ª CJM como sendo o juízo natural para
enfrentar essa matéria, por ter sido o primeiro foro a ter praticado atos nos autos.
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, por todas as razões acima elencadas e levando-se “em conta que o crime
de porte ilegal de arma é considerado como permanente”, como, reconhece o Magistrado de
origem em sua Decisão declinatória, Juízo competente para apreciar o presente feito não é a
1ª CJM/RJ, e sim a 1ª Aud/11ª CJM, por ser o Juízo que primeiro conheceu dos fatos e,
também, por ter sido o Juízo que primeiro praticou atos processuais nos autos, como
conceder a liberdade provisória, emitir Alvará de Soltura e abrir vista às partes, como já
ressaltado alhures, tudo de acordo com a jurisprudência, a doutrina e a legislação processual
pátria, já mencionadas, bem como o art. 71 e o art. 83, ambos do CPP comum, que dispõem,
claramente, essa questão, nestes termos:
Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas
ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
.....................................................................................................
Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos
outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior
ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c). (Grifos
nossos.)
Portanto, não é porque “a ação delitiva teve início no Rio de Janeiro” que,
necessariamente, o Juízo competente para analisar os fatos in tela tem que ser a Auditoria da
1ª CJM, como entendeu a Decisão declinatória de jurisdição, permissa venia.
Pior ainda nesse contexto fático, ora em análise, porque se trata de crime
permanente e esse Decisum está pautado na teoria da ubiquidade.
Conforme se observa, a competência foi declinada com base na teoria da
ubiquidade, sob a alegação de que lugar do crime é o local onde foi praticada a atividade
criminosa. No entanto, é importante lembrar que essa mesma teoria também ressalta que
lugar do crime é, igualmente, o local onde se produziu o resultado.
Não por acaso, a teoria da ubiquidade é também conhecida no mundo jurídico
por teoria mista, justamente porque o lugar do crime pode ser tanto o local da ação ou
omissão quanto o local onde o fato delitivo foi consumado.
Chamada a se manifestar sobre o assunto ora analisado, a Procuradoria-Geral da
JMU corroborou o entendimento desta Corte, do STJ e do STF, ao ressaltar que:
Outrossim, ainda que se entenda pela competência concorrente de ambos Juízos envolvidos
no presente caso, ao fundamento de que o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime
permanente com a sua consumação se prolongado ao longo do tempo de deslocamento entre
Rio de Janeiro e Palmas, mesmo assim o APF deve permanecer sob a competência da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, conduzido pela Polícia Judiciária do 22º BIMec, em razão do critério
da prevenção, conforme regra contida no art. 94 do CPPM, tendo em vista que tal foro
primeiro tomou conhecimento do feito, com adoção de atos processuais, como p.ex, a
concessão de liberdade provisória, Despacho/Decisão etc, ou seja, antecedeu qualquer Juízo
porventura igualmente competente. (Grifos nossos.)
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Então, equivoca-se o Magistrado da 1ª Aud/11ª CJM, ao dirimir a questão de
competência nesse caso, com espeque na teoria da ubiquidade, quando, a nosso sentir, deveria
ter sido resolvida pelo instituto da prevenção, devido à natureza permanente do crime
praticado, motivo pelo qual, o recurso ministerial merece prosperar.
Sendo assim, dar provimento ao presente recurso é medida que se impõe, posto
que, indene de dúvidas, o juízo natural para analisar os fatos em questão é, de fato, a 1ª
Auditoria da 11ª CJM, e não a Aud/1ª CJM, como foi equivocadamente consignado na
Decisão declinatória, por ser a prevenção quem define a competência, especificamente no
caso sub examine, em que a atividade criminosa se estendeu no tempo, e não o lugar do
crime.
Enfim, diante das razões apresentadas, o melhor destino a ser conferido ao
contexto fático em exame é, realmente, reconhecer a 1ª Auditoria da 11ª CJM como sendo o
Foro competente para continuar à frente dos fatos, em exame, por ter sido o juízo que
primeiro se manifestou nos autos, nos termos sustentado pelo órgão ministerial nas razões
deste Recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso do MPM para
reformar a Decisão do Juízo a quo, que declinou da competência para processar e julgar os
fatos contidos no APF nº 7000215-82.2024.7.11.0011/DF, e determinar que os autos sejam
devolvidos à 1ª Auditoria da 11ª CJM, a fim de que a marcha processual continue,
observando-se o critério da prevenção, com fundamento no art. 94 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371343v9 e do código CRC 814aeb1f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 03/06/2025, às 17:23:38
7000690-77.2024.7.00.0000
40001371343 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR